Tribunal: TJPA
Processo: 0808395-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808395-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FERNANDA DE OLIVEIRA REGO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Execução penal. Agravo ministerial. Prisão domiciliar concedida a apenada condenada por tráfico de drogas. Ausência de juntada da decisão agravada. Instrução deficiente. Impossibilidade de análise do mérito. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu prisão domiciliar à apenada Fernanda de Oliveira Rego, condenada a 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O
parquet
sustenta ilegalidade da decisão por ausência de estudo social, por suposta inadequação do benefício diante das circunstâncias do crime e por inexistir risco aos filhos da agravada, que já estariam sob os cuidados de familiar.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de traslado da decisão agravada que concedeu a prisão domiciliar, é possível o conhecimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 587 do CPP, competindo ao recorrente a correta formação do instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e das facultativas indispensáveis ao exame da controvérsia.

4.

A ausência da decisão agravada inviabiliza a análise do mérito recursal, por configurar deficiência instrutória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

5.

O não cumprimento do ônus de instrução recursal pelo agravante acarreta o não conhecimento do agravo em execução.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 587; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0806994-78.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0816772-72.2022.8.14.0000, Rel. Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu prisão domiciliar à apenada FERNANDA DE OLIVEIRA REGO, condenada pelo delito de tráfico de drogas.

Em suas razões (ID
26443933)
, informa que a apenada foi condenada à pena concreta e definitiva de 08 (oito) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e que sua defesa pediu a concessão da prisão domiciliar, em virtude de possuir filhos menores de 12 anos. O Ministério Público manifestou-se pela realização de estudo social (mov. 82.1), porém o Juízo deferiu o pedido sem apreciar o pleito ministerial (mov. 85.1).

Alega que a decisão deve ser reformada, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores, em razão das circunstâncias em que praticado o delito, uma vez que a requerente foi condenada à prática de traficância e associação para o tráfico, ambas as condutas operadas no interior de sua residência. Além disso, aduz que, como a própria defesa mencionou, as crianças estão sob cuidados da sua cunhada, não havendo qualquer registro de violações aos seus direitos básicos.

Em contrarrazões (ID 26487666), a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Juízo de retratação no ID 26487665, mantendo a decisão agravada.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso, por deficiência instrutória, vez que o agravante não instruiu os autos com a decisão recorrida que concedeu a prisão domiciliar da apenada, de maneira que não há como analisar a pretensão (ID 26889374).

É relatório.

VOTO

A Promotoria de Justiça pede a reforma da decisão que concedeu a prisão domiciliar à apenada condenada pelo delito de tráfico de drogas.

Analisando os autos, verifica-se que a agravante não juntou nem indicou para traslado a decisão atacada.

Desse modo, diante da falta de documentos imprescindíveis para a resolução da controvérsia, o agravo em execução penal não pode ser conhecido.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOESSENCIAL QUE PERMITA A APRECIAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃOUNÂNIME.

1. A recorrente não juntou nem indicou para traslado qualquer documento que comprove o bom comportamento carcerário, nem certidões demonstrando que não é reincidente. Desse modo, ante a falta de documentos imprescindíveis para a resolução da controvérsia, o agravo em execução penal não pode ser conhecido. Precedente desta Corte. 2. Agravo não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0806994-78.2022.8.14.0000. Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Penal. Julgado em 06/02/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO RITO DO RECURSOEM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, assim, conforme estabelece o art. 587 do CPP, cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento. 2. Na espécie, o agravante deixou de juntar documentos essenciais à análise do pleito em questão, o que inviabiliza o exame do mérito e enseja o não conhecimento do recurso. 3. Agravo não conhecido.

(TJPA, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0816772 72.2022.8.14.0000. Relator(a): KEDIMA LYRA. 1ª Turma de Direito Penal. Julgado em 24/10/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. RECURSO NÃO CONHECIDO

Incumbe ao Agravante formar o instrumento com as peças essenciais ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento. O agravante não juntou aos autos Certidão Carcerária de bom comportamento, documento essencial ao exame do mérito do presente Agravo de Execução. Agravo não conhecido.

(Ac. Nº 5167881, Rel. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-18)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial e
não conheço
do recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025